Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-55.2020.8.11.0014
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-55.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.086.077/0001-01 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (APELANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (APELADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXECUÇÕES BASEADAS EM CHEQUES EM PROCESSOS ANTERIORES QUE TRAMITARAM PERANTE JUIZADO ESPECIAL E QUE FORAM EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INEXISTINDO AFIRMAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO, NÃO HÁ COISA JULGADA MATERIAL OU FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NAS SENTENÇAS EXARADAS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES DA PRETENSÃO EXECUTIVA DAS REFERIDAS CÁRTULAS, CONTADO DA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE (ART. 59 DA LEI N° 7.357/1985) – PRAZO INTERROMPIDO, INICIANDO-SE NOVAMENTE O CURSO, NÃO ADVIERAM QUAISQUER OUTROS MARCOS PASSÍVEIS DE SUSPENDER E/OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL, NÃO SERVINDO PARA TAL FINALIDADE AS SENTENÇAS QUE EXTINGUIRAM AS DEMANDAS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Nenhuma das sentenças proferidas nos referidos processos substancia coisa julgada material apta a ensejar execução via rito de cumprimento de sentença, mormente porque se tratam de extinções sem resoluções de mérito que não adentram no reconhecimento ou confirmação da existência do crédito nelas executado. Assim, não há que se falar em formação de coisa julgada material.

De outra feita, infere-se escorreita a ilação contida na sentença recorrida de prescrição da pretensão executiva de cada uma das cártulas que aparelharam os processos referidos e que lastreiam a presente execução.

O prazo prescricional de 6 (seis) meses da pretensão executiva das referidas cártulas, contado da apresentação do cheque (art. 59 da Lei n°. 7.357/1985), fora interrompido com o despacho que mandou citar o executado (no caso do processo número 8010027-22.2016.8.11.0014) e com o ato de citação nos demais processos, retroagindo à data do ajuizamento das demandas (artigos 202, inciso I do Código Civil; art. 219, § 1º do CPC/1973 e art. 240 §§ 2º e 3º do CPC/2015), sendo que, iniciando-se novamente o curso, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e/ou interromper o prazo prescricional, não servindo para tal finalidade a sentenças que extinguiram as demandas sem resolução de mérito.

Correta a inferência da sentença recorrida no sentido de que
“o presente feito executivo se firmou em títulos extrajudiciais prescritos”
, não operando a conversão deles em títulos executivos judiciais, sendo que deveria ter a parte exequente ter intentado ação de conhecimento ou pretensão monitória (a qual deve ser deduzida em 5 anos do dia seguinte à data da emissão do cheque, conforme preconiza a Súmula 503 do STJ), o que redunda na correta conclusão de inadequação da via eleita para satisfação da pretensão de recebimento dos valores.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majorada a verba honorária devida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000938-55.2020.8.11.0014

APELANTE:

OFERTÃO – IND. E COM. DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-EEP

APELADO:

ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
OFERTÃO – IND. E COM. DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-EEP
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, Juiz de Direito
Darwin de Souza Pontes
,

que, nos autos da “Execução de Título Executivo” número 1000938-55.2020.8.11.0014, acolheu exceção de pré-executividade oposta por
ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
, julgando extinta a execução
“sem resolução de seu mérito, por inadequação da via eleita, reconhecendo o erro grosseiro [execução de cheques prescritos – não executáveis] e afastando, no presente caso, o princípio da fungibilidade, nos termos dos incisos I e VI, do artigo 485, do CPC”
(sic), condenando ainda a parte exequente apelante ao pagamento das custas e honorários de
“R$ 2.376,81 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), correspondente a 10% (dez) por cento do valor da causa”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 203660287, a empresa recorrente aduz, em suma, que
“a presente demanda está executando o título executivo judicial, e não está executando os cheques, sendo que os mesmos já foram objetos de sentença no juizado especial”
(sic).

Diz que
“os argumentos do Apelado não devem prosperar, já que os referidos processos já estavam sentenciados, e em fase de penhora, ou seja, já existia coisa julgada, tornando assim títulos executivos judiciais, para as devidas execuções, quanto à prescrição dos cheques, também não ocorreu, pois, também foram propostas as ações cabíveis, que inclusive interrompem o prazo prescricional, e o Apelado foi revel em todas as ações, e o trânsito em julgado de todos os processos referidos acima ocorreram em 25/08/2020, veja que o Apelado tenta induzir o a erro, com má-fé, e ilações que não condizem com a realidade, até mesmo porque está sendo executado os títulos judiciais, e não os cheques, e as ações cabíveis foram protocoladas no juizado”
(sic).

Defende que
“momento algum ocorreu à prescrição dos cheques foram objetos de cobrança/execução, com as sentenças que transitaram em julgado, viraram títulos executivos judiciais, ressaltando que em nenhum momento as sentenças foram revogadas, tão somente o cumprimento de sentença, portanto, não se pode falar que o correto seria a ação monitório, pois, a presente ação está executando as sentenças”
(sic).

A par desses argumentos, pede que seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença recorrida e
“para reconhecer o direito da Apelante, conforme abaixo: a) Seja julgado procedente o recurso, reconhecendo a execução dos títulos judiciais, objeto das sentenças dos processos que tramitaram no juizado especial. b) Requer ainda que seja recebido o presente recurso, haja visto que tempestivo. c) Por fim a condenação do Apelado em custas e honorários advocatícios”
(sic).

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 203660290.

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 203660292, sustentando a correção da sentença recorrida por inexistência de títulos judiciais e de decisão condenatória, além de que em nenhum momento teria havido o declínio de competência ou remessa dos feitos à Justiça Comum, sendo que
“as sentenças são claras em reconhecer a incompetência do juizado em julgar o processo desde a inicial e não apenas na fase executória”
(sic).

Aduz que inexistem títulos executivos extrajudiciais, porque
“os cheques apresentados nos processos nº 8010072-26.2016.8.11.0014, nº 8010052- 35.2016.8.11.0014, nº 8010094-84.2016.8.11.0014 e nº 8010027-22.2016.8.11.0014, encontram-se prescritos e portanto não podem ser objeto de ação de execução título extrajudicial”
(sic).

Assevera que a
“presente execução de “título judicial” não é o meio cabível para que exequente promova a cobrança de cheques prescritos, pois como já relatado exaustivamente a execuções foram extintas sem resolução do mérito e os cheques estão prescritos”
(sic). Pugna, assim, que seja negado provimento ao apelo interposto.

Certidão de regularidade do recolhimento das custas de preparo no Id. 203875687.

Na peça Id. 205466685, a parte recorrente se opõe ao julgamento virtual, visando à realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso é tempestivo, cabível e preparado, razão porque
CONHEÇO
do apelo interposto.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000938-55.2020.8.11.0014.

EXEQUENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO

EXECUTADO: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO

Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, na presente execução de título judicial proposta por OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, todos qualificados nos autos.

A parte Executada sustenta [ID. 78593720] a ocorrência de prescrição, fundamentada no fato de que os processos ensejadores dos títulos executados nestes autos teriam sido extintos, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei n.º 9.099/95 e inciso VI, do artigo 485, do CPC, não havendo sentença condenatória em nenhum dos processos citados, quais sejam:
8010072-26.2016.8.11.0014
;
8010052-35.2016.8.11.0014
;
8010094-84.2016.8.11.0014
e
8010027-22.2016.8.11.0014
.

Alegou, ainda, prescrição intercorrente, alegando que, no caso dos autos, a prescrição se dá em 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 59, da Lei n.º 7.357/85.

Requereu, ao final, o recebimento da exceção de pré-executividade, bem como o reconhecimento da prescrição para determinar a extinção da execução, com resolução de mérito, ou, noutra vertente, o reconhecimento da inadequação da via eleita, por não serem os títulos exigíveis, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito. Ainda, pleiteou a condenação do Exequente em litigância de má-fé.

Em sede de impugnação [ID. 85978326], o Exequente aduziu que os processos mencionados já estavam sentenciados e que houve a extinção da execução, não afetando, assim, a exigibilidade do título. Rechaçou, também, os pedidos de reconhecimento da prescrição e requereu o seguimento da execução.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a matéria combatida na presente exceção reclama reconhecimento por exceção de pré-executividade, pois trata de matéria de ordem pública que pode ser apreciada
ex officio
, no caso, a prescrição.

Ressalto, ainda, que, apesar da parte Executada pleitear dilação probatória, com o pedido de informações, inclusive, ao Juizado Especial desta Comarca, a demanda não comporta tanto imbróglio, eis que de fácil constatação se houve ou não julgamento das referidas ações por simples consulta dos autos.

Neste contexto, discorramos.

I – DOS AUTOS N.º 8010072-26.2016.8.11.0014

Neste feito, o Exequente pleiteou, na data de 13/04/2016, a execução de cheque no valor de R$ 3.294,00, datado de 02/04/2016 e devolvido, por falta de fundos, em 05 e 08 de abril de 2016.

Mesmo citado, o Executado se manteve inerte, dando-se início às buscas por valores e bens que pudessem garantir o recebimento do crédito.

Em 14/09/2017, certificou-se o pedido de desistência da ação executiva pelo Exequente [ID. 9865523], advindo a sentença extintiva em 07/02/2018, pela desistência [ID. 11676280].

Certificou-se o trânsito em julgado desta sentença em
23/02/2018
[ID. 11898856].

Vê-se, portanto, que, quando do ingresso da ação de execução sob análise o título gozava de todos os requisitos de exigibilidade, no entanto, tentada a execução do mesmo, não fora possível encontrar bens penhoráveis, restando a mesma extinta pela desistência do autor, o que NÃO GERA UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Mais à frente, buscado o retorno do andamento dos autos pela parte Exequente, adveio sentença julgando o feito extinto pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial [ID. 35730273]. Não houve, novamente, a formação de um título executivo judicial. O trânsito em julgado fora certificado no ID. 37699099.

É de se notar que, em relação ao cheque n.º 000706, datado de 2016, de fato se instaurou a prescrição.

Entendo que o prazo prescricional de apresentação do cheque fora interrompido com o despacho que mandou citar o Executado, porém, iniciando-se, novamente, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e ou interromper o prazo prescricional.

Sendo assim, de 18/04/2016 [ID. 7210980 – Autos n.º 8010072-26.2016.8.11.0014 – 1.º mandado de citação, eis que inexistente o Despacho citatório] até a data de 10/09/2020 [ID. 38592824 – presentes autos] decorreu o prazo legal para apresentação do cheque, bem como para a chamada ação de regresso prevista no artigo 59, da Lei n.º 7.357/85, não cabendo, portanto, o seguimento de ação de execução de título executivo, mas sim MONITÓRIA, nos termos do artigo 700, do CPC.

Neste sentido, a extinção do processo, em relação ao cheque em questão, por evidente inadequação da via eleita é medida que se impõe, sendo forçoso o reconhecimento de erro grosseiro e não aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos já decididos pelo TJMT
[1]
.

II – DOS AUTOS N.º 8010052-35.2016.8.11.0014

Neste feito, o Exequente pleiteou, na data de 14/03/2016, a execução de cheque no valor de R$ 3.294,00, datado de 02/03/2016 e devolvido, por falta de fundos, em 03 e 09 de março de 2016.

Mesmo citado, o Executado se manteve inerte, dando-se início às buscas por valores e bens que pudessem garantir o recebimento do crédito.

Em 14/09/2017, certificou-se o pedido de desistência da ação executiva pelo Exequente [ID. 9865455], advindo a sentença extintiva em 28/06/2018, pela desistência [ID. 13693193].

Certificou-se o trânsito em julgado desta sentença em
30/07/2018
[ID. 14442061].

Vê-se, portanto, que, quando do ingresso da ação de execução sob análise o título gozava de todos os requisitos de exigibilidade, no entanto, tentada a execução do mesmo, não fora possível encontrar bens penhoráveis, restando a mesma extinta pela desistência do autor, o que NÃO GERA UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Mais à frente, buscado o retorno do andamento dos autos pela parte Exequente, adveio sentença julgando o feito extinto pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial [ID. 35733781]. Não houve, novamente, a formação de um título executivo judicial. O trânsito em julgado fora certificado no ID. 37699109.

É de se notar que, em relação ao cheque n.º 000705, datado de 2016, de fato se instaurou a prescrição.

Entendo que o prazo prescricional de apresentação do cheque fora interrompido com o despacho que mandou citar o Executado, porém, iniciando-se, novamente, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e ou interromper o prazo prescricional.

Sendo assim, de 16/03/2016 [ID. 7210708 – Autos n.º 8010052-35.2016.8.11.0014 – 1.º mandado de citação, eis que inexistente o Despacho citatório] até a data de 10/09/2020 [ID. 38592824 – presentes autos] decorreu o prazo legal para apresentação do cheque, bem como para a chamada ação de regresso prevista no artigo 59, da Lei n.º 7.357/85, não cabendo, portanto, o seguimento de ação de execução de título executivo, mas sim MONITÓRIA, nos termos do artigo 700, do CPC.

Neste sentido, a extinção do processo, em relação ao cheque em questão, por evidente inadequação da via eleita é medida que se impõe, sendo forçoso o reconhecimento de erro grosseiro e não aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos já decididos pelo TJMT
[2]
.

III – DOS AUTOS N.º 8010094-84.2016.8.11.0014

Neste feito, o Exequente pleiteou, na data de 16/05/2016, a execução de cheque no valor de R$ 3.294,00, datado de 02/05/2016 e devolvido, por falta de fundos, em 03 e 06 de maio de 2016.

Mesmo citado, o Executado se manteve inerte, dando-se início às buscas por valores e bens que pudessem garantir o recebimento do crédito.

Em 14/09/2017, certificou-se o pedido de desistência da ação executiva pelo Exequente [ID. 9865381], advindo a sentença extintiva em 07/02/2018, pela desistência [ID. 11675969].

Certificou-se o trânsito em julgado desta sentença em
23/02/2018
[ID. 11898784].

Vê-se, portanto, que, quando do ingresso da ação de execução sob análise o título gozava de todos os requisitos de exigibilidade, no entanto, tentada a execução do mesmo, não fora possível encontrar bens penhoráveis, restando a mesma extinta pela desistência do autor, o que NÃO GERA UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Mais à frente, buscado o retorno do andamento dos autos pela parte Exequente, adveio sentença julgando o feito extinto pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial [ID. 35733772]. Não houve, novamente, a formação de um título executivo judicial. O trânsito em julgado fora certificado no ID. 37699106.

É de se notar que, em relação ao cheque n.º 000707, datado de 2016, de fato se instaurou a prescrição.

Entendo que o prazo prescricional de apresentação do cheque fora interrompido com o despacho que mandou citar o Executado, porém, iniciando-se, novamente, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e ou interromper o prazo prescricional.

Sendo assim, de 18/05/2016 [ID. 7211486 – Autos n.º 8010094-84.2016.8.11.0014 – Despacho citatório] até a data de 10/09/2020 [ID. 38592824 – presentes autos] decorreu o prazo legal para apresentação do cheque, bem como para a chamada ação de regresso prevista no artigo 59, da Lei n.º 7.357/85, não cabendo, portanto, o seguimento de ação de execução de título executivo, mas sim MONITÓRIA, nos termos do artigo 700, do CPC.

Neste sentido, a extinção do processo, em relação ao cheque em questão, por evidente inadequação da via eleita é medida que se impõe, sendo forçoso o reconhecimento de erro grosseiro e não aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos já decididos pelo TJMT
[3]
.

IV – DOS AUTOS N.º 8010027-22.2016.8.11.0014

Neste feito, o Exequente pleiteou, na data de 23/02/2016, a execução de cheque no valor de R$ 3.000,00, datado de 10/04/2015 [pré-datado para 02/01/2016] e devolvido, por falta de fundos, em 05/01/2016 e por estar prescrito em 11/01/2016 [evidente equívoco, eis que pré-datado].

Nestes autos, não houve pedido de desistência, porém, em semelhança aos demais, adveio sentença julgando o feito extinto pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial [ID. 35733776]. Não houve, portanto, a formação de um título executivo judicial. O trânsito em julgado fora certificado no ID. 37699107.

Vê-se, portanto, que, quando do ingresso da ação de execução sob análise o título gozava de todos os requisitos de exigibilidade, no entanto, tentada a execução do mesmo, a ação restou extinta pela incompetência absoluta do Juízo, o que NÃO GERA UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

É de se notar que, em relação ao cheque n.º 000705, datado de 2015, de fato, se instaurou a prescrição.

Entendo que o prazo prescricional de apresentação do cheque fora interrompido com o despacho que mandou citar o Executado, porém, iniciando-se, novamente, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e ou interromper o prazo prescricional.

Sendo assim, de 22/06/2016 [ID. 7210135 – Autos n.º 8010027-22.2016.8.11.0014 – Despacho citatório] até a data de 10/09/2020 [ID. 38592824 – presentes autos] decorreu o prazo legal para apresentação do cheque, bem como para a chamada ação de regresso prevista no artigo 59, da Lei n.º 7.357/85, não cabendo, portanto, o seguimento de ação de execução de título executivo, mas sim MONITÓRIA, nos termos do artigo 700, do CPC.

Neste sentido, a extinção do processo, em relação ao cheque em questão, por evidente inadequação da via eleita é medida que se impõe, sendo forçoso o reconhecimento de erro grosseiro e não aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos já decididos pelo TJMT
[4]
.

Por tudo o que fora dito, observando-se que o presente feito executivo se firmou em títulos extrajudiciais prescritos pela não conversão dos mesmos em títulos judiciais, somente a uma conclusão se pode chegar: houve erro grosseiro no intento do Exequente e o mesmo carece de interesse processual, nos termos que a demanda se apresenta, sendo medida de justiça a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Ante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada
JULGANDO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO
, sem resolução de seu mérito, por inadequação da via eleita, reconhecendo o erro grosseiro [execução de cheques prescritos – não executáveis] e afastando, no presente caso, o princípio da fungibilidade, nos termos dos incisos I e VI, do artigo 485, do CPC.

Custas pela parte autora [já pagas].

Condeno a parte autora ao pagamento de R$ 2.376,81 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), correspondente a 10% (dez) por cento do valor da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e arquive-se definitivamente com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”

Pois bem.

Inicialmente, registro que questão assemelhada já foi objeto de análise por esta Magistrada quando do julgamento da
Apelação Cível nº. 1000675-86.2021.8.11.0014
, também envolvendo as mesmas partes litigantes, em que referido juízo entendeu por bem reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução outrora opostos pelo aqui recorrido (Antônio Goncalves de Miranda Neto), tendo em vista a extinção dos autos principais (nº. 1000938-55.2020.8.11.0014), após decisão de acolhimento da exceção de pré-executividade acima transcrita.

Ocorre que naquela oportunidade, a parte exequente apelante (OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP) limitou-se em atacar a falta de prejudicialidade, justamente em razão da ausência de trânsito e julgado, decorrente da interposição de recurso de apelação que ataca a falta de iliquidez e prescrição reconhecida, que ora se analisa no presente momento.

Referido julgado já encontra-se com seu trânsito em julgado operado deste 28/07/2023, e encontra-se redigido nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PREJUDICIALIDADE E PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS – DESPICIENDO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO – OFENSA RAZOÁVEL DA DURAÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE VIABILIZA NOVA APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Conquanto a execução e os embargos à execução se tratem de ações autônomas, há uma relação de prejudicialidade entre tais demandas, ou seja, a extinção da ação de execução pela prescrição da pretensão executória prejudica o julgamento dos embargos pela perda de seu objeto, já que não há sustentação e razão idônea para adentrar na análise do mérito propriamente dito dos argumentos dos embargos.

Não há porque aguardar o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução para só então reconhecer a perda de objeto dos embargos, sobretudo considerando que eventuais recursos ainda intentados pelas partes poderá alongar por ainda mais tempo a celeuma, valendo destacar que a execução foi ajuizada no ano de 2020 e os títulos executados nela reconhecidos como prescritos datam do ano de 2016, o que evidentemente ofende o primado da razoável duração do processo (art. 4° do CPC).

Eventual prejuízo com o não conhecimento dos embargos é manifestamente do embargante apelado, o qual sequer apelou, vislumbrando-se possível que, ainda que remotamente reformada a sentença extintiva da execução, seja objeto de nova pretensão os mesmos argumentos apresentados nos embargos, posto que a extinção foi sem resolução de mérito.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U.
1000675-86.2021.8.11.0014
, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:
05/06/2023
, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

Pois bem. Feito este registro preliminar, no mérito deste recurso, analisando o processo de origem, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se escorreita a sentença recorrida, de modo que a insurgência recursal não deve prosperar. Explico:

O processo número
8010027-22.2016.8.11.0014
foi extinto sem resolução de mérito, em razão de
desistência
, sendo posteriormente reconhecida de ofício à incompetência absoluta, sendo julgado extinto
“o processo
sem resolução do mérito
com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 e nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”
(documento Id. Num. 35733776 - Pág. 6, coligido à inicial na origem).

Nele, verifica-se que a pretensão de execução foi ajuizada em
23/02/2016
, com base em cheque nº. 000279, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), datado de 10/04/2015 e devolvido, por falta de fundos, em
05/01/2016
. Operada a interrupção da execução com o despacho que manda citar o executado, sobreveio posteriormente a sentença extintiva sem resolução de mérito anteriormente referida, a qual, à míngua de previsão legal, não tem o condão de interromper a prescrição.

Por sua vez, no processo número
8010052-35.2016.8.11.0014
foi reconhecida de ofício à incompetência absoluta, sendo julgado extinto
“o processo
sem resolução do mérito
com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 e nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”
(documento Id. Num. 35733781 - Pág. 6, coligido à inicial na origem), sendo também, antes disso, extinto
“nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE”
(Id. Num. 13693193 - Pág. 2, coligido à inicial na origem).

Nele, consta que a pretensão de execução foi ajuizada em
14/03/2016
, com base no cheque nº. 000705, no valor de R$3.294,00 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais), datado de 02/03/2016 e devolvido, por falta de fundos, em
03
e
09 de março de 2016
. Citada, a parte executada se manteve inerte, dando-se início às buscas por valores e bens que pudessem garantir o recebimento do crédito, sobrevindo posteriormente a sentença extintiva sem resolução de mérito anteriormente referida, a qual, à míngua de previsão legal, não tem o condão de interromper a prescrição.

Quanto ao processo número
8010072-26.2016.8.11.0014
, infere-se que ele foi extinto sem resolução de mérito em razão da desistência (Id. Num. 11676280 - Pág. 1), sendo julgado extinto
“o processo
sem resolução
do mérito com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 e nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”
(documento Id. Num. 35730273 - Pág. 6, coligido à inicial na origem).

Nele, observa-se que a pretensão de execução foi ajuizada em
13/04/2016
com base no cheque nº. 000706, também no valor de R$3.294,00 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais), datado de 02/04/2016 e devolvido, por falta de fundos, em
05
e
08 de abril de 2016
.

Citada, a parte executada se manteve inerte, dando-se início às buscas por valores e bens que pudessem garantir o recebimento do crédito, sobrevindo posteriormente a sentença extintiva sem resolução de mérito anteriormente referida, a qual, à míngua de previsão legal, não tem o condão de interromper a prescrição.

Por fim, o processo número
8010094-84.2016.8.11.0014
também foi julgado extinto
“
sem resolução do mérito
com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 e nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”
(documento Id. Num. 35733772 - Pág. 6, coligido à inicial na origem).

Nele, a pretensão de execução foi ajuizada em
16/05/2016
, com base no cheque nº. 000707, igualmente no valor de R$3.294,00 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais), datado de 02/05/2016 e devolvido, por falta de fundos, em
03
e
06 de maio de 2016
. Citada, a parte executada se manteve inerte, dando-se início às buscas por valores e bens que pudessem garantir o recebimento do crédito, sobrevindo posteriormente a sentença extintiva sem resolução de mérito anteriormente referida, a qual, à míngua de previsão legal, não tem o condão de interromper a prescrição.

Com efeito, diversamente do que defende a parte apelante exequente, nenhuma destas sentenças proferidas nos referidos processos substancia
coisa julgada material
apta a ensejar execução via rito de ‘cumprimento de sentença’, mormente porque se tratam de
extinções sem resoluções de mérito
, que não adentram no reconhecimento ou confirmação da existência do crédito nelas executado.

Assim, não há que se falar em formação de coisa julgada material, mas meramente formal, e que naturalmente não possui os requisitos necessários e imprescindíveis para que possa ser executado ou cumprido (art. 783, CPC), embora não obsta novo ajuizamento de ação.

Este, aliás, é o entendimento pacífico da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROPOSITURA DE NOVA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE (ART. 486, § 3º, DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento monocrático, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a extinção do processo anterior sem julgamento de mérito, em face da impossibilidade jurídica do pedido, não tem o condão de formar a coisa julgada material, mas apenas formal, sendo, por conseguinte, possível a propositura de nova demanda, desde que sanada a irregularidade da ação anterior.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1290934 MG 2018/0109448-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

De outra feita, infere-se escorreita a ilação contida na sentença recorrida de prescrição da pretensão executiva de cada uma das cártulas que aparelharam os processos acima referidos e que lastreiam a presente execução/cumprimento de sentença.

Neste contexto, infere-se correto o apontamento da sentença no sentido de que o prazo prescricional de 6 (seis) meses da pretensão executiva das referidas cártulas, contado da apresentação do cheque (art. 59 da Lei nº. 7.357/1985), fora interrompido com o despacho que mandou citar o executado apelado (no caso do processos número 8010027-22.2016.8.11.0014), e com o ato de citação nos demais processos, retroagindo à data do ajuizamento das demandas (artigos 202, inciso I do Código Civil; art. 219, § 1º do CPC/1973 e art. 240 §§ 2º e 3º do CPC/2015), sendo que,
iniciando-se novamente o curso, não advieram quaisquer outros marcos passíveis de suspender e ou interromper o prazo prescricional, não servindo para tal finalidade a sentenças que extinguiram as demandas sem resolução de mérito
.

Desta feita, correta a inferência da sentença recorrida no sentido de que
“o presente feito executivo se firmou em títulos extrajudiciais prescritos”
(sic),
não operando a conversão deles em títulos executivos judiciais
, sendo que deveria ter a parte exequente apelante ter intentado ação de conhecimento ou pretensão monitória (a qual deve ser deduzida em 5 anos do dia seguinte à data da emissão do cheque, conforme preconiza a Súmula 503 do STJ), o que redunda na correta conclusão de inadequação da via eleita para satisfação da pretensão de recebimento dos valores.

Nesse sentido, é iterativa o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL SEM FORÇA EXECUTIVA - CHEQUE PRESCRITO – PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, existem, basicamente, três medidas judiciais para recebimento de cheques prescritos; duas delas estão previstas, respectivamente, nos artigos 61 e 62 da Lei do Cheque: as ações de enriquecimento ilícito e causal. E, a terceira trata-se da ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil.

2. Isto é, prescrito, o cheque perde a sua autonomia cambial, de modo que deixa de ser norteado pelos princípios dos títulos de crédito, isto é, cartularidade, literalidade e abstração.

3. Nesse contexto, prescritos os cheques em que se apega o exequente/embargado/apelado, a execução tem feição nula e autoriza a extinção do processo por carência de ação
.”
(N.U 1015929-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

“APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE
– DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22) –
AUSÊNCIA DE CERTEZA NO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1
- O pagamento do cheque apenas é feito pelo respectivo banco quando o título apresenta assinatura em harmonia e com identidade com a constante em seus registros, de modo que, havendo dúvidas em relação à formalização da cártula antes mesmo de se ingressar com a ação executiva, o crédito deve ser verificado e satisfeito por outra via, que não a execução.

2- Como o feito executivo depende de certeza, a devolução do título com base em divergência de assinatura pelo banco afasta este requisito, podendo o valor ser pleiteado em ação de cobrança, caso a parte autora entender necessário, servindo o título como início de prova.”
(N.U 0012458-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 24/02/2021)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada,
e
diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024